Tribunal: STF
Processo: HC 212953
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Confissão espontânea. Inocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de V.M.J., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.916.058/SC (evento 6, fls. 109-15).



    O paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de coação no curso do processo (art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, caput, e do art. 344, todos do Código Penal) (evento 4, fls. 159-170; evento 5, fls. 1-5). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. DISPOSITIVO SEM FORÇA NORMATIVA PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 65, III, "d", do Código Penal não tem força normativa capaz de infirmar o entendimento, constante no acórdão recorrido, de não haver omissão, haja vista que a questão relativa à confissão do acusado não foi devolvida ao Tribunal estadual, no recurso de apelação, e que constitui inovação recursal abordá-la apenas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 



    2. A ausência de impugnação nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual, atrai a aplicação da Súmula n. 283 do STF. 



    3. Não constitui confissão qualificada da prática do delito de coação no curso do processo o fato de o réu haver assentido que exagerou nas palavras dirigidas aos seus familiares e ter proferido ofensas verbais contra a vítima, visto que o núcleo do tipo em questão consiste em emprego de violência ou grave ameaça com o intuito de coação. 



    4. A modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, quanto ao delito de coação no curso do processo. Requer a concessão da ordem para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.3.2018). 



    Ao exame dos autos, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (HC 107.409/PE, Primeira Turma do STF, de minha relatoria, DJe 09.5.2012 e AP 694/MT, de minha relatoria, DJe 17.5.2017). 



    Atento a essas premissas, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico.



    Com efeito, a alegação do impetrante de que deve incidir, no caso, a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal), deve ser rejeitada, pois o paciente, segundo se infere das decisões atacadas, não confessou o delito de coação no curso do processo (art. 344, do Código Penal), mas, tão somente, consentiu que extrapolou no uso de suas palavras ao ameaçar a vítima e sua família ao dizer que atearia fogo na residência delas, com elas dentro (evento 5, fls. 1-5). Neste sentido, cito: HC 115.868/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.8.2013, RHC 188.160-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.9.2020, HC 176.836/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJE 01.3.2021. 



    De qualquer sorte, em que pese os bem lançados argumentos da Defesa, para se chegar a conclusão diversa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora